Tribunal: TJSP
Processo: 2130663-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de locação empresarial. Ação revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada. Decisão agravada que determinou o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos pela locatária-Agravante, sob o fundamento de que não há autorização judicial para tanto, além de tais depósitos não terem o condão de afastar a inadimplência. Pleito recursal alegando que os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de locação empresarial. Ação revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada. Decisão agravada que determinou o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos pela locatária-Agravante, sob o fundamento de que não há autorização judicial para tanto, além de tais depósitos não terem o condão de afastar a inadimplência. Pleito recursal alegando que os depósitos foram realizados por ausência de outra alternativa para o pagamento, uma vez que a locadora-Agravada se recusa a emitir os boletos de cobrança com os códigos de barra. Argumento que não convence. Ausência de autorização judicial para a realização dos depósitos judiciais da forma como intentou. A pretensa consignação efetuada não afasta a inadimplência da locatária-Agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.